Tribunal: TJMT
Processo: 1038562-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038562-62.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (EMBARGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

(1) – Os embargos de declaração não servem para que o órgão julgador proceda à nova analise meritória para acomodá-la segundo a pretensão da parte embargante. Neste viés, não existindo os vícios da omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

(2) - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de embargos, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por BRADESCO SAUDE S/A, através da petição de ID: 113150459, contra o acordão de ID: 111800483, no julgamento da apelação cível de ID: 89667508, por este julgador, que desproveu o apelo, mantendo in totum a sentença de parcial procedência que, condenou a requerida ora embargante a restituir para a autora ora embargada, em relação à fatura emitida no mês de julho/2017, o valor de R$ 32.182,64 (trinta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), que deverá, quando do pagamento, ser atualizado pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, contados estes a partir da citação válida. Com apoio no § 8o, do artigo 334, do Código de Processo Civil, condenou a apelante em multa equivalente a 2%, (dois por cento), sobre o valor da condenação. Despesas processuais rateadas entre as partes, arcando a parte autora com 75% e o remanescente à parte requerida. Bem como majorou os honorários recursais para 12% do valor da condenação em razão do desprovimento do apelo.

Em resumo, a razões de ID: 113150459 alega: (i) omissão do acordão quanto ao deixar de apreciar a presente controvérsia sob o enfoque de que o valor cobrado referente à fatura do mês de julho/2017 estava prevista contratualmente e os serviços foram disponibilizados normalmente ao apelado, que posteriormente deu causa na sua rescisão; destacando que foram disponibilizados na melhor das hipóteses 16 dias de plano ativo em julho de 2017, que devem ser honrados pela embargada; (ii) contrariedade uma vez que a sentença mantida reconheceu o cancelamento a partir de 16/07/2017 e o restabelecimento, em 25/08/2017, de modo que se a fatura em discussão é relativa ao mês de julho de 2017, o acórdão se mostra ainda contraditório ao manter a restituição integral, pois a cobrança do mês de julho não engloba serviços que estariam disponíveis a partir do mês de agosto; Prequestiona violação às regras insertas nos artigos 188, I do Código Civil, 421, 421 - A, 422 e 884, ambos do Código Civil, 373, I do CPC. Pugnando ao final pelo provimento dos embargos para suprir as lacunas apontadas.

Colocar em pauta.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= Re l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por BRADESCO SAUDE S/A, através da petição de ID: 113150459, contra o acordão de ID: 111800483, no julgamento da apelação cível de ID: 89667508, por este julgador, que desproveu o apelo, mantendo in totum a sentença de parcial procedência que, condenou a requerida ora embargante a restituir para a autora ora embargada, em relação à fatura emitida no mês de julho/2017, o valor de R$ 32.182,64 (trinta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), que deverá, quando do pagamento, ser atualizado pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, contados estes a partir da citação válida. Com apoio no § 8o, do artigo 334, do Código de Processo Civil, condenou a apelante em multa equivalente a 2%, (dois por cento), sobre o valor da condenação. Despesas processuais rateadas entre as partes, arcando a parte autora com 75% e o remanescente à parte requerida. Bem como majorou os honorários recursais para 12% do valor da condenação em razão do desprovimento do apelo.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, o fato de que não se sustentam os argumentos expendidos pela apelante de que não deve ser reembolsado o valor “integral do mês de julho de 2017, já que permaneceu vigente entre 01/06/2. 017 até 16/07/2017. Isto porque, o que foi deferido na sentença foi a partir do cancelamento (16/07/2017) até o restabelecimento, ou seja, em data de 25/08/2017, exatamente 29 dias úteis, como bem asseverou o magistrado de piso nas suas ponderações. Portando, períodos distintos; o valor fixado levou em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no que ao talante dos julgadores parece mais justo.

Desta forma, em que pesem os argumentos trazidos, inexistem na decisão vergastada quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Cível e, por conseqüência, por ausência dos predicados elencados, sem mais delongas, anotações em total desinformação jurídica dos requisitos necessários, impõe-se a rejeição destes aclaratórios.

Cumpre abordar, o requerimento da embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação dos artigos 188, I do Código Civil, 421, 421 - A, 422 e 884, ambos do Código Civil, 373, I do CPC.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Já manifestou este sodalício mato-grossense:

‘A insatisfação com o teor do acórdão, porque aspira conteúdo diverso, apesar de ser compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos, visto que ‘o inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão de decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015) (STF,ACO 570/RR AGr, TERCEIRO, ED N. 7435/2018, Segunda Câmara de Direito Público, julgado em 26/06/2018, DJE de 06/07/2018, Relator Desembargador LUIS CARLOS DA COSTA, fonte sitio do TJMT).

Sedimenta o STF.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, Primeira Turma, ACO 570 AgR-terceiro-ED/RR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016), fonte sitio do STF.

Portanto, estando o acórdão sem qualquer vicio delineado no artigo 1.022 do CPC, não reside como apascentar a pretensão trazida pela parte embargante em sede deste recurso.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022